Tribunal: TJBA
Processo: 8000649-65.2017.8.05.0243
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000649-65.2017.8.05.0243

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SEABRA

Advogado(s)
:
Defensor Dativo registrado(a) civilmente como IURY CARLOS SEIXAS FIGUEIREDO

APELADO: ELIANE TEIXEIRA DE ARAUJO

Advogado(s)
:
JULIANA RITA DE SOUZA OURIVES

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE SEABRA. PLANO DE CARREIRA, CARGOS E SALÁRIOS (LEI MUNICIPAL Nº 044/1995). PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL E VERTICAL. REQUISITOS. AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INÉRCIA EM INSTITUIR COMISSÃO DE AVALIAÇÃO. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS). DISPENSA DO REQUISITO POR CULPA EXCLUSIVA DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À PROGRESSÃO. EFEITOS FINANCEIROS. PAGAMENTO RETROATIVO. SÚMULA 85 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROCESSO Nº 8000649-65.2017.8.05.0243

ANO: 2025

SÚMULAS E PRECEDENTES: SÚMULA 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ).

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE SEABRA
contra sentença que, nos autos de Ação de Cobrança ajuizada por servidora pública ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal a implementar as
progressões funcionais vertical (por escolaridade) e horizontal (por tempo de serviço)
, bem como a pagar as diferenças salariais retroativas. A decisão de primeiro grau reconheceu o direito da servidora, afastando a exigência de avaliação de desempenho por constatar a
omissão do Município
em instituir a respectiva comissão avaliadora, conforme exigido pela lei de regência. O Apelante recorre, sustentando o não preenchimento dos requisitos legais pela servidora e a ausência de previsão para o pagamento retroativo dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a
omissão da Administração Pública
em instituir a comissão de avaliação de desempenho, prevista como requisito na lei de carreira (Lei Municipal nº 044/1995), configura óbice ao
direito subjetivo de servidora pública
às progressões funcional horizontal e vertical e, consequentemente, ao pagamento dos respectivos
efeitos financeiros retroativos
, observada a prescrição quinquenal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inércia do Município em instituir a comissão de avaliação por quase 30 anos não pode prejudicar o servidor. A progressão se baseia no interstício temporal e níveis de escolaridade comprovados pela servidora, conforme a Lei Municipal nº 044/1995. O pagamento retroativo é devido para evitar enriquecimento ilícito da Fazenda Pública, respeitando o prazo prescricional de cinco anos, conforme Súmula 85 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação conhecido e, no mérito,
não provido
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Teses de julgamento:

"1. A omissão prolongada e injustificada da Administração Pública em instituir comissão e regulamentar o procedimento de avaliação de desempenho, previsto em lei como requisito para a progressão funcional, não pode servir de óbice ao direito subjetivo do servidor, operando-se a dispensa do referido critério avaliativo por culpa exclusiva do ente público."

"2. Uma vez preenchidos os demais requisitos objetivos previstos na lei de regência da carreira (interstício temporal e/ou nível de escolaridade), o servidor faz jus à progressão funcional, com o pagamento dos respectivos efeitos financeiros retroativos, respeitada a prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ."

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 044/1995 (arts. 17, 18, 20, 31 e 32); Súmula 85 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
Jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000649-65.2017.8.05.0243, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE SEABRA, e, como apelada, ELIANE TEIXEIRA DE ARAUJO. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SEABRA E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, MANTENDO-SE INTEGRALMENTE A R. SENTENÇA RECORRIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)